Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714255-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANISLEY MORA RITCHIE AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YANISLEY MORA RITCHIE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0704978-84.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122229041 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela urgência requerida pelo impetrante, sob o fundamento de que não estaria evidenciada ilegalidade na sua eliminação na prova de digitação do concurso para provimento de cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, na prova prática de digitação, atingiu a marca de 127,1 toques líquidos por minuto, sendo que foram computados apenas 17,6 toques líquidos por minuto, conforme o espelho de correção apresentado. Alega que a prova de digitação tinha apenas caráter eliminatório, tendo como critério de avaliação o alcance de, no mínimo, 100 toques líquidos por minuto, para evitar a eliminação do certame. Obtempera que, para fins de cálculo da nota da prova prática, foi considerado como o maior número de toques líquidos por minuto o patamar de 478,50, sendo que o texto disponibilizado para a prova prática de digitação teria aproximadamente 2.000 caracteres, conforme o edital do certame, o que inviabilizaria a obtenção de número de toques por minuto superior a 200 caracteres. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua reintegração no certame, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial do mandado de segurança. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35041721. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar ao agravante a reintegração no concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o agravante impetrou mandado de segurança, buscando ver reconhecida a ilegalidade de sua avaliação na prova prática de digitação, prevista no edital do certame. Segundo o agravante, o espelho da correção da sua prova prática (ID 35061397) indica número de toques brutos inferior ao efetivamente obtido (ID 35061396). Ressalta que foram computados apenas 308 toques brutos, nada obstante o espelho da prova demonstre um número de toques muito superior. O agravante ressalta que o edital do certame prevê a disponibilização de um texto com aproximadamente 2.000 caracteres, o que, segundo as regras estabelecidas, tornaria possível atingir, no máximo, 200 toques líquidos por minuto. Destaca que, a despeito deste fato, a banca examinadora indicou que o maior número de toques líquidos obtidos pelos candidatos seria de 408,50 caracteres. Alega que as disparidades apontadas fizeram com que a nota obtida fosse insuficiente para sua aprovação. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral, firmou posicionamento no sentido que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Deixou assentado, no entanto, que é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Da análise do edital do certame (ID 122226348 do processo originário), constata-se que, no item 9.1, são explicitadas as etapas do concurso, com a indicação de que a prova prática de digitação, integrante da primeira etapa, apresenta caráter apenas eliminatório. A prova prática de digitação encontra-se descrita no edital do certame nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL – 100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, dessa forma, que o edital prevê que a prova prática consistiria na digitação de um texto de aproximadamente 2.000 caracteres e que seria eliminado o candidato que não alcançasse o mínimo de 100 toques líquidos e obtivesse nota inferior a 6 pontos, de acordo com o método de cálculo estabelecido no item 12.5.4. Não há previsão indicando a possibilidade de continuidade da digitação após a reprodução integral do texto disponibilizado. Ao contrário, a interpretação das regras fixadas no edital do certame, conduz à conclusão de que o candidato deveria reproduzir o texto disponibilizado em até 10 minutos. Por via de consequência, não seria possível aos candidatos atingir número máximo de toques superior a 200, uma vez que o texto disponibilizado, segundo as regras do edital, teria aproximadamente 2000 caracteres. Assim, tem-se por caracterizada, prima facie, irregularidade na avaliação do agravante, uma vez que a banca examinadora, para fins de cálculo da nota alcançada, indicou, como maior número de toques líquidos atingidos pelos candidatos, o patamar de 478,50 caracteres (ID 35041724). Ademais, a prova de digitação do agravante, reproduzida no ID 122226345 do processo originário, evidencia que o número de toques brutos é muito superior ao patamar de 308 caracteres indicado pela banca examinadora. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, mostra-se configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna viabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que seja assegurada ao agravante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo escrivão da Polícia do Civil do Distrito Federal, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 às 13:33:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora